Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO NA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunha, uma vez que, além de não indicada no momento processual oportuno, não houve demonstração de sua imprescindibilidade diante das particularidades do caso concreto.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor do delito de roubo tentado.
3. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu (art. 14, II, do CP). No caso dos autos, o crime de roubo tentado esteve a meio caminho de se consumar, motivo pelo qual correta a fixação da redução no patamar de 1/2 (metade).
4. Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 77, do Código Penal, o réu faz jus à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.